Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO QUINZENAL OBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CUSTAS RECURSAIS. VALOR FIXO. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RETENÇÃO DE AUTOMÓVEL POR OFICINA MECÂNICA ATÉ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. ARBITRARIEDADE. AUTOMOVEL CONFIADO A OFICINA PARA REPARO. USO INDEVIDO PELO PRESTADOR DOS SERVICOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ÂNIMO EXALTADO POR PARTE DO CLIENTE DA OFICINA MECÂNICA DIANTE DA DEMORA EM DEVOLVER O VEÍCULO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO
1. É tempestivo o apelo protocolado antes do décimo quinto dia útil contado a partir da publicação da sentença no DJE.
2. Efetuado o preparo recursal após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, inviável o reconhecimento da deserção.
3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor fundamentadamente o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento.
4. In casu, o recorrente continuou a fazer menção aos pedidos reconvencionais, que não foram rejeitados pelo Juízo, E sem impugnar as conclusões da sentença e sem expor os fatos, os direitos e as razões do pedido de reforma. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão. Ressente-se o recurso de vício de dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
5. É indevida a retenção de veículo por oficina mecânica, sob a justificativa de inadimplência pelos serviços contratados. Cabia ao prestador do serviço buscar a via judicial para obter a contraprestação pecuniária pelo reparo. Foi indevido o uso do automóvel durante os dois anos, sendo justificável a indenização ao respectivo proprietário por essa retenção e uso ilegal.
6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
7. A exaltação perpetrada pelo cliente de oficina mecânica diante da ilegal retenção do seu veículo e por período superior a dois anos, se compreendem no âmbito do descumprimento contratual por parte do próprio prestador de serviços e não atenta contra bem imaterial do dono da oficina, notadamente quando ausente prova dos xingamentos.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.